Tribunal: TJBA
Processo: 8002935-93.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002935-93.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENEIAS BRITO BISPO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TERENA SOUZA KIESSLICH, ISLAN BARROS ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DIAGNÓSTICO TARDIO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais proposto contra a Fundação de Saúde do Estado da Bahia (FABAMED) e o Estado da Bahia, decorrente de suposta falha no atendimento prestado ao autor no Hospital Distrital de Jaguaquara, com alegações de negligência e omissão no diagnóstico de trombose venosa profunda. O juízo de origem entendeu pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta da unidade hospitalar e os danos alegados. Inconformado, o autor interpôs recurso visando à reforma da sentença, sustentando cerceamento de defesa e responsabilização dos réus pelos danos sofridos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da existência de falha no atendimento prestado por unidade hospitalar pública, consubstanciada na omissão quanto à suspeita clínica de trombose venosa profunda e na consequente ausência de diagnóstico e tratamento adequados, e da configuração de dano moral e material indenizável, nos termos da responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos (laudos e registros médicos) são suficientes à formação do convencimento do julgador, sendo dispensável a produção de prova pericial.

4. O Estado da Bahia e a FABAMED, enquanto entes responsáveis pela prestação de serviço público de saúde, submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Restou caracterizada falha na prestação do serviço de saúde diante da omissão do médico plantonista do Hospital Distrital de Jaguaquara em adotar conduta compatível com os sintomas apresentados pelo paciente, que indicavam quadro de trombose venosa profunda.

6. A ausência de investigação adequada e o indevido encaminhamento para unidade de menor complexidade culminaram em diagnóstico tardio e necessidade de atendimento médico particular, configurando dano moral e material.

7. Demonstrado o dano, o nexo causal com a conduta administrativa e a falha no serviço público, impõe-se o dever de indenizar.

8. Os danos morais restaram evidenciados pela angústia e sofrimento suportados pelo autor diante da negligência médica, sendo fixada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros conforme súmulas 362 e 54 do STJ.

9. Os danos materiais deverão ser ressarcidos na medida das despesas médicas efetivamente comprovadas, apuradas em sede de liquidação de sentença, incluindo gastos com consultas, exames, medicamentos e procedimentos necessários.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e condenar os apelados, solidariamente:

(1) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

(2) ao ressarcimento de todas as despesas médicas comprovadamente realizadas pelo apelante em decorrência do diagnóstico tardio de trombose venosa profunda, incluindo consultas, exames, medicamentos e demais procedimentos necessários, desde o diagnóstico até a completa recuperação, valores estes que deverão ser efetivamente demonstrados e apurados em fase de liquidação de sentença;

(3) em decorrência da inversão da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC.

Teses de julgamento:

"

1. "Configura falha na prestação do serviço público de saúde o não reconhecimento de sintomas compatíveis com trombose venosa profunda, com ausência de exames diagnósticos e encaminhamento indevido do paciente para unidade de menor complexidade."

2. "Havendo nexo causal entre a omissão estatal e os danos suportados pelo paciente, impõe-se a responsabilização objetiva do ente público pelos prejuízos morais e materiais decorrentes."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8002935-93.2024.8.05.0138,
de Jaguaquara sendo Apelante
ENEIAS BRITO BISPO
e Apelados
ESTADO DA BAHIA E FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça